Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. CLUBE. TÍTULO. SÓCIO REMIDO. TAXA PATRIMONIAL. TERMO INICIAL.
I – Nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do CC, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, situação em que se enquadram as taxas patrimoniais instituídas em Assembleia do Clube-réu, cobradas do autor, relativas aos períodos de maio/2001 a abril/2002 e de janeiro/2006 a outubro/2007.
II - A declaração judicial de nulidade do cancelamento do título de sócio remido do autor, por inadimplemento, na ação proposta por ele em 2022, fundamentada na ausência de prévia notificação, e na qual não foi discutida a exigibilidade das taxas patrimoniais, não alterou o termo inicial de fluência do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança.
III – O termo inicial do prazo prescricional quinquenal é a data do vencimento de cada mensalidade, por se tratar de obrigação de trato sucessivo e prestação continuada. Sentença reformada. Prescrição da pretensão de cobrança reconhecida.
IV - Apelação provida.